Tribunal: STF
Processo: ARE 677900
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JULGAMENTO COLEGIADO UNÂNIME. MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371-RG (TEMA 660). PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA OU INDIRETA. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.